Tribunal: TJES
Processo: 5000249-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000249-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO
AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000249-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321
AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25635, MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, ausência de condições financeiras de arcar com os custos do processo, razão porque preenche os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade pretendida.

Efeito suspensivo ativo deferido (id 974189). Ausentes contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 31 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000249-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321
AGRAVADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25635, MARCO TULIO RIBEIRO FIALHO - ES14586

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória que, em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Além disso, de acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”

Compulsando os autos, entendo que a insuficiência de recursos encontra-se devidamente comprovada, uma vez que os documentos juntados (balancetes e laudos técnicos) informam que o agravante não possui condições econômico-financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo da regular manutenção de suas atividades.

Ademais, a situação financeira da AFPES é por demais conhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo esta Primeira Câmara Cível já conhecido da matéria em outra oportunidade e, de igual modo, deferido a gratuidade pretendida, vejamos:

Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0032962-83.2015.8.08.0024 Apelante:
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES
Apelada: Lung Healt Fisioterapia Intensiva Ltda. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões [...]
Demonstrada a incapacidade financeira da pessoa jurídica pelos resultados deficitários dos balancetes contábeis apresentados e lista de títulos protestados, revela-se de rigor o deferimento da benesse da gratuidade da justiça em seu favor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151614815, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça para todos os fins, em benefício da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PESSOA JURÍDICA. ELEMENTOS DOS AUTOS COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, ou de manutenção do regular exercício das atividades, no caso de pessoa jurídica, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
De acordo com o aludido art. 99, § 2º, do CPC,
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos preenchimentos dos referidos pressupostos.”
4.
A insuficiência de recursos encontra-se devidamente comprovada, uma vez que os documentos juntados (balancetes e laudos técnicos) informam que o agravante não possui condições econômico-financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo da regular manutenção de suas atividades.
5.
Ademais, a situação financeira da AFPES é por demais conhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, tendo esta Primeira Câmara Cível já conhecido da matéria em outra oportunidade e, de igual modo, deferido a gratuidade pretendida, vejamos:
Primeira Câmara Cível Acórdão Apelação Cível nº 0032962-83.2015.8.08.0024 Apelante:
Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo - AFPES
Apelada: Lung Healt Fisioterapia Intensiva Ltda. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões [...]
Demonstrada a incapacidade financeira da pessoa jurídica pelos resultados deficitários dos balancetes contábeis apresentados e lista de títulos protestados, revela-se de rigor o deferimento da benesse da gratuidade da justiça em seu favor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151614815, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020).
6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.